Tribunal: TJDFT
Processo: 0714296-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS EM CONFORMIDADE COM AS RAZÕES DE DECIDIR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Verifica-se que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não analisou a preliminar de não conhecimento suscitada em sede de contrarrazões.

2. Verificada a omissão, o acolhimento dos embargos é medida que se impõe.

3. O postulado da dialeticidade compõe-se no dever de o recorrente expor, em suas razões recursais, os fundamentos de fato e de direito que justificam o pedido de reforma, anulação ou aprimoramento da decisão impugnada;

4. O postulado da dialeticidade compõe-se no dever de o recorrente expor, em suas razões recursais, os fundamentos de fato e de direito que justificam o pedido de reforma, anulação ou aprimoramento da decisão impugnada.

5. Estando os fundamentos do apelo em conformidade com as razões de decidir da sentença, impugnando-a de forma específica, deve-se conhecer do recurso, posto que presente o elemento descritivo recursal, viabilizando o exercício da função revisora do colegiado.

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes.